Tribunal: STF
Processo: HC 53153
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
PACIENTE PLURI-REINCIDENTE E QUE, NÃO COMPROVANDO FUNDAMENTO EM
REINCIDENCIA GENERICA, QUE RECONHECIDAMENTE NÃO OCORREU. CONCESSÃO
DA ORDEM PRESENTE PEDIDO, REPRODUÇÃO DE OUTRO, EM VER EM VIRTUDE DA
REINCIDENCIA GENERICA, MANTIDA, QUANTO AO MAIS, A SENTENÇA. PEDIDO
CONHECIDO E DEFERIDO.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.